Tribunal: TJES
Processo: 5006106-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006106-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNAURA FERREIRA CAMILETI e outros (2)

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MARCO FINAL PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença nos autos de ação indenizatória, em face de OI S/A – em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de atualização dos valores constantes da certidão de crédito, fixando como marco final a data de 20/06/2016, correspondente ao protocolo do primeiro pedido de recuperação judicial da empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) definir se é possível a atualização monetária do crédito exequendo além da data do primeiro pedido de recuperação judicial da OI S/A, considerando fatos supervenientes, como o ajuizamento de nova recuperação judicial em 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do agravo enfrentam, ainda que indiretamente, os fundamentos da decisão agravada, impugnando o marco temporal da atualização monetária e invocando novos fatos e princípios jurídicos.

O crédito exequendo possui natureza concursal, uma vez que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, o que impõe a limitação da atualização monetária até 20/06/2016, conforme expressamente reconhecido em decisão judicial de 08/10/2020, transitada em julgado e não impugnada oportunamente.

A ausência de habilitação do crédito no processo de recuperação de 2016 não afasta sua sujeição aos efeitos da novação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O ajuizamento de nova recuperação judicial em 2023 não tem o condão de reabrir o marco de atualização do crédito, sob pena de violação ao princípio da par conditio creditorum e de tratamento desigual entre credores da mesma classe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão agravada não se verifica quando o recurso apresenta argumentos que, ainda que indiretamente, enfrentam o cerne da controvérsia.

O crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal e deve ser atualizado monetariamente apenas até a data do protocolo do pedido de recuperação judicial, conforme art. 9º, II, da Lei 11.101/2005.

A não habilitação do crédito não afasta sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, incluindo a limitação da atualização monetária.

A existência de nova recuperação judicial não autoriza a reabertura da atualização do crédito anteriormente submetido a regime concursal, sob pena de violação à isonomia entre credores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
EDNAURA FERREIRA CAMILETI,
e

OUTROS
em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença nos autos da Ação Indenizatória, em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, na qual figuram como executadas Telemar Norte Leste S/A e Rentall Locadora Ltda, sendo a primeira atualmente sucedida pela empresa Oi S/A – em Recuperação Judicial.

A decisão agravada, constante do documento de id origem n.º 66659967, indeferiu o pedido de atualização dos valores constantes da certidão de crédito exarada nos autos de cumprimento de sentença, mantendo como marco temporal a data de 20.06.2016 para fins de atualização monetária dos valores devidos às agravantes.

Os agravantes, nas razões recursais constantes do id da petição de interposição, aduzem, em síntese, que: (i) a certidão posterior de 09.09.2024 (id 50307197) manteve valores atualizados até 20.06.2016, sem considerar novos elementos, (iv) impugnação tempestiva foi protocolada em 10.09.2024 (id 50392646), sustentando que a atualização deveria abranger, ao menos, até 31.01.2023, data do pedido de tutela de urgência formulado pela própria agravada no processo n.º 0809863-36.2023.8.19.0001, (v) em razão da tramitação da nova recuperação judicial da empresa OI S/A (autos n.º 0203711-65.2016.8.19.0001), requer seja considerada data mais recente, para evitar prejuízo financeiro às exequentes. Aduzem, ainda, que o indeferimento de atualização monetária com base em data anterior ao requerimento da própria devedora afronta o princípio da boa-fé e implica enriquecimento sem causa da parte executada.

Assim, postulam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, pelo provimento definitivo para fins de reforma ou anulação da decisão agravada, com a atualização dos valores até 31.01.2023 ou, alternativamente, até a data da petição de 09.08.2023, além da concessão da gratuidade da justiça e da inclusão de Luana Camileti como parte formalmente reconhecida nos autos.

Decisão juntada ao ID 13423759 recebendo o agravo apenas em seu efeito devolutivo.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. nº 13612096, a parte agravada defende, preliminarmente, o não conhecimento do Agravo de Instrumento, alegando ausência de dialeticidade recursal, porquanto os agravantes não impugnaram, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão interlocutória agravada, e no mérito, afirma que a decisão recorrida apenas reiterou entendimento anteriormente transitado em julgado, que fixou como marco final para a atualização monetária do crédito exequendo a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/05, em razão do caráter concursal do crédito; que as razões recursais baseiam-se em alegações supervenientes — como a suposta extinção da recuperação judicial de 2016 ou existência de novo processo de recuperação — que não infirmam os fundamentos legais e definitivos já reconhecidos em juízo; e que eventual ausência de habilitação do crédito no processo recuperacional não afasta a sua submissão aos efeitos da novação legal.

Reexaminando os elementos dos autos e a matéria impugnada, em conjunto com os argumentos expendidos em sede de contrarrazões, mantenho a mesma conclusão e os fundamentos externados na decisão preambular que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, os quais ora ratifico e aprofundo. Vejamos:

i – Da Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

De fato, o princípio da dialeticidade, expressão do contraditório e da ampla defesa, exige do recorrente a demonstração de inconformismo em face da fundamentação adotada pelo juízo a quo, por meio da apresentação de argumentos jurídicos idôneos que tenham o condão de infirmar os fundamentos da decisão atacada. A inobservância dessa exigência conduz, de ordinário, ao não conhecimento do recurso.

Todavia, no caso concreto, tal vício não se verifica, pois, ao compulsar as razões recursais apresentadas pelas agravantes (Id nº 13289409), observa-se que o recurso não se limita à repetição de teses genéricas, tampouco silencia quanto aos fundamentos da decisão agravada. Pelo contrário, os agravantes expõem claramente a insurgência contra o marco temporal adotado para a atualização monetária de crédito reconhecido judicialmente, sustentando, em essência, que os valores devidos deveriam ser atualizados até a data de 31 de janeiro de 2023 – data do ajuizamento de nova medida judicial pela própria agravada – ou, alternativamente, até 09 de agosto de 2023, data da petição de impugnação de cálculos.

A irresignação se estrutura sobre fatos supervenientes, como a alegada extinção da primeira recuperação judicial e a propositura de novo pedido de soerguimento, além de invocar princípios jurídicos relevantes, como a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ainda que se possa divergir, em sede de mérito, quanto à suficiência e pertinência desses argumentos para infirmar a decisão agravada, não se pode negar que eles se dirigem, ainda que indiretamente, ao cerne da controvérsia: a fixação do termo final para atualização do crédito no bojo do cumprimento de sentença.

Dessa forma,
rejeito
a aventada preliminar recursal.
É como voto.

ii.
Do mérito recursal.

A controvérsia central posta neste feito reside na definição do marco temporal final da atualização monetária de crédito reconhecido judicialmente em favor dos agravantes, no âmbito de cumprimento de sentença em desfavor da empresa agravada, OI S.A., em processo de recuperação judicial, ou seja, em aferir a higidez jurídica da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de atualização monetária de crédito concursal para além da data do pedido da primeira recuperação judicial da empresa executada, marco este já estabelecido em provimento jurisdicional pretérito e, como se verá, acobertado pela preclusão.

A r. decisão agravada, constante do documento de id origem n.º 66659967, indeferiu o pedido de atualização dos valores constantes da certidão de crédito exarada nos autos de cumprimento de sentença, mantendo como marco temporal para a incidência de correção monetária e juros a data de
20 de junho de 2016
, data do primeiro pedido de recuperação judicial da empresa devedora.

Como relatado, as Agravantes, em suas razões recursais, aduzem, em síntese, que:
(i)
a certidão de crédito expedida em 09.09.2024 (id origem 50307197) manteve valores desatualizados, fixados com base no marco temporal de 20.06.2016, a despeito de fatos supervenientes;
(ii)
a impugnação protocolada em 10.09.2024 (id origem 50392646) demonstrou que a atualização deveria se estender, no mínimo, até
31 de janeiro de 2023
, data em que a própria Agravada formulou novo pedido de recuperação judicial (processo n.º 0809863-36.2023.8.19.0001); e
(iii)
a manutenção de marco temporal tão pretérito, diante da nova realidade processual da devedora, acarreta-lhes severo prejuízo financeiro, configurando enriquecimento sem causa da parte executada e afronta ao princípio da boa-fé.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Esclareço que, em 24/08/2015, a empresa executada efetuou depósito judicial no valor de R$ 138.680,42, relativo à parte da condenação imposta nos autos da ação indenizatória, havendo manifestação da parte autora no sentido de que remanescem valores a receber, o que desencadeou prolongada controvérsia judicial quanto ao levantamento da quantia depositada (o que acabou ocorrendo, cf. fl.880 do processo digitalizado) .

Em
20/06/2016
, foi protocolado pela OI S/A o
primeiro pedido de recuperação judicial
junto à 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, o qual foi deferido em 29/06/2016. Dessa forma, por
decisão proferida em 08/10/2020
, nos autos do cumprimento de sentença, o juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES expressamente reconheceu o caráter concursal do crédito exequendo, nos seguintes termos
(fl.1029):

“Trata-se de ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, contudo a executada encontra-se em procedimento de recuperação judicial deferido.

Analisando os autos constato que o fato gerador do crédito objeto do presente feito, consoante narrado na inicial, ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, que somente ocorreu em junho de 2016, possuindo, portanto, caráter concursal o crédito constituído nos autos.

Ademais, destaco que o acórdão prolatado nos autos transitou em julgado em 20 de maio de 2014 (fl..41), sendo que o presente feito já estava em fase de cumprimento de sentença quando do pedido de recuperação judicial, inexistindo, portanto, dúvidas de que o crédito aqui buscado é concursal e deve se submeter ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei 11.101/05).

Isto posto,
reconheço que o crédito constituído é concursal,

devendo portanto, a parte exequente habilitá-lo perante o juízo falimentar
, bem como para que o cálculo do valor atualizado do crédito deverá ser considerado o disposto no art. 9º II da Lei 11.101/05, ou seja, o crédito
deverá ser atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016)
, sem a incidência de multa e de honorários advocatícios do art. 523 do CPC.

Remetam-se os autos à Contadoria para atualização do crédito, atentando-se aos parâmetros acima consignados.

Após, intimem-se as partes para ciência e manifestação dos cálculos para, caso queiram, o impugnar no prazo de dez dias. Havendo impugnação, intime-se a parte adversa para manifestação em igual prazo, após, conclusos. Decorrido o prazo supra, sem qualquer impugnação das partes, expeça-se certidão de crédito em favor da parte Exequente. Após, nada mais havendo ou sendo requerido, arquivem-se”. Grifei.

Dessa forma, conforme se extrai da detida análise dos autos de origem, a questão atinente ao marco final para a atualização do crédito das Agravantes não é nova, tendo sido objeto de decisão expressa e fundamentada pelo juízo
a quo
em
08 de outubro de 2020,
a qual,

naquela oportunidade (fl. 1029 dos autos digitalizados), o magistrado de primeiro grau reconheceu inequivocamente a natureza concursal do crédito, porquanto seu fato gerador era anterior ao pedido de recuperação judicial deferido em 29/06/2016
, e determinou, de forma categórica que o crédito deveria ser atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016).

Contra tal decisão, não consta a interposição de
recurso
oportuno pelas ora Agravantes, operando-se, portanto, a preclusão consumativa sobre a matéria. A decisão agravada, nesse contexto, não inovou no ordenamento processual, limitando-se a reafirmar o que já estava consolidado e decidido nos autos, em respeito à segurança jurídica.

Determinada a remessa à contadoria, esta apresentou novo cálculo atualizado até 20/06/2016, cujo montante apontado foi de R$ 180.213,32 em favor de Ednaura Ferreira Camileti e R$ 155.035,06 em favor de Luana Camileti, ora agravantes, apurado em 13/04/2022.

Sobreveio, na sequência, nova decisão de 30/05/2022, determinando a expedição da certidão de crédito com base nesses valores, uma vez que a parte agravante havia apenas manifestado que os cálculos não tinham sido atualizados até 20/06/2016, pedido que conflitava com os cálculos anexados e foi, portanto, indeferido pelo juízo a quo.

Nada obstante, não consta nos autos qualquer elemento que comprove a efetiva habilitação do crédito no processo recuperacional de 2016, tampouco foi trazida qualquer justificativa plausível para eventual ausência de habilitação, nem notícia de indeferimento pelo juízo falimentar ou de qualquer outra determinação do juízo falimentar.

Simplesmente, as agravantes, em 09/08/2023, apresentaram petição após conversão dos autos em eletrônicos (Id origem 29176002) requerendo determinação para atualização do crédito remanescente pela Contadoria até a presente data,
in litteris, “considerando que segundo
informações fidedignas
o processo de Recuperação de Crédito ajuizado em 2016 pela executada já foi extinto”,
sem juntar qualquer elemento novo, sequer a decisão que extinguiu o referido processo falimentar.

Oras, essa omissão fática e processual compromete, de forma substancial, a pretensão recursal de reabertura da atualização do crédito, sobretudo porque, foi amplamente noticiado por Jornais Brasileiros que o juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro declarou encerrada a recuperação judicial em 14/12/2022 (considerada a mais complexa do Brasil e da América Latina), com reconhecimento do cumprimento do plano aprovado pelos credores.
A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITE TEMPORAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA (OI S.A.). DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA SEGUNDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA, INICIADA NO ANO DE 2023. ACÓRDÃO TRANSITOU EM JULGADO EM 2019.
NO ENTANTO, FATO GERADOR ANTERIOR AO PRIMEIRO PEDIDO DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA, INICIADO EM 2016. CRÉDITO QUE DEVE SER ATUALIZADO SOMENTE ATÉ O DEFERIMENTO DA PRIMEIRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRATAMENTO ISONÔMICO AOS CREDORES.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5049797-11.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 07-11-2023, grifou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
DECISÃO NA ORIGEM QUE LIMITOU A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS ATÉ O MOMENTO EM QUE DEFERIDO O SEGUNDO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO GRUPO OI. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO PERANTE A PRIMEIRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO PERMITE A EXTENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO SEGUNDO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIR O CREDOR DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES.
[...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5036566-14.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 16-11-2023).

A submissão do crédito ao regime da recuperação judicial impõe a observância do princípio basilar da
par conditio creditorum
, que visa garantir o tratamento isonômico a todos os credores sujeitos ao plano de soerguimento. O artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, é dispositivo de ordem pública e estabelece, como consectário lógico deste princípio, que a atualização dos créditos concursais deve ser realizada até a data do pedido de recuperação judicial, estabilizando o passivo da empresa e permitindo a elaboração de um plano viável e equânime.

Ainda que as Agravantes não tenham promovido a habilitação de seu crédito no bojo da recuperação judicial de 2016 (Processo n.º 0203711-65.2016.8.19.0001) – omissão processual cuja responsabilidade lhes incumbe –, tal fato não afasta a sujeição do crédito aos efeitos daquele processo. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não habilitação do crédito não o torna imune aos efeitos da novação operada pelo plano de recuperação, incluindo-se aí a limitação da atualização monetária. É o que se extrai da jurisprudência abaixo, que envolveu julgamento de Agravo Interno interposto por empresa também credora da Oi SA, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . CRÉDITO NÃO HABILITADO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DO PLANO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO . 1.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.655 .705/SP, DJe 25/5/2022, a Segunda Seção do STJ definiu a tese de que a habilitação do credor não é obrigatória, uma vez que o seu crédito é disponível, "mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial".
2. Segundo o precedente, o credor que não habilitar deverá "apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial"; o marco será a partir da decisão de encerramento da recuperação, término da fase judicial (LREF, arts. 61-63) . 3.
Assim, tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária - data do pedido de recuperação judicial - prevista no art. 9º, II, da Lei n. 11 .101/2005
.4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2114331 RS 2023/0443407-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

A tese recursal de que o ajuizamento de uma
nova
recuperação judicial em 2023 teria o condão de reabrir a discussão e prorrogar o termo final da atualização carece de qualquer amparo legal. O fato gerador do crédito das Agravantes é pretérito à primeira recuperação. Foi nesse momento que sua natureza jurídica foi definida e sua submissão ao regime concursal foi selada. Admitir a sua atualização até 2023 seria conferir às Agravantes um tratamento privilegiado e manifestamente desigual em relação aos demais credores da mesma classe, que tiveram seus créditos congelados em 2016, em flagrante violação à
par conditio creditorum
.

Portanto, a decisão agravada não apenas se encontra em harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, como também observa a preclusão operada nos autos, garantindo a estabilidade e a segurança jurídica que devem nortear a marcha processual.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez